Tribunal: TJES
Processo: 5002660-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002660-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elenca
m
as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

2.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

3
.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002660-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANGELA NUNES ALVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002660-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado
em favor de
EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO
, contra o ato coator praticado pel
o

MM. Ju
i
z de Direito
da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES.

A

impetrante afirma
que
o
paciente foi preso em flagrante por incêndio, ameaça e injúria, no dia 23/06/2020, quando, sob efeito de entorpecentes, álcool e medicamentos, ateou fogo no próprio quarto, localizado em imóvel onde também estavam sua genitora e sua tia-avó. O Ilustre Delegado arbitrou fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não houve pagamento.

Afirma que é imperiosa a soltura do réu, considerando a inexistência de risco a ordem pública, pois não houve emprego de violência física contra as vítimas, apenas ameaça, e esse fato se deu devido a ingestão de substâncias entorpecentes e medicamentos de uso controlado diversos.

Assim, alega que

há excesso de prazo, uma vez que o
paciente
encontra-se em cárcere
preventivo há 636 (seiscentos e trinta e seis) dias, sem que
seja realizada
a devida revisão do cabimento da pena, uma vez que o inquérito se iniciou em 23/06/2020
.

A
lém disso, aduz que o juízo
a quo
não
respeitou o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único do CPP e, nem mesmo, os ditames dos arts. 306 e 648, ambos do CPP.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
231890
)
indeferindo o pedido liminar
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2742067
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2761457
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 28 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002660-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado
em favor de
EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO
, contra o ato coator praticado pel
o

MM. Ju
i
z de Direito
da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES.

A

impetrante afirma
que
o
paciente foi preso em flagrante por incêndio, ameaça e injúria, no dia 23/06/2020, quando, sob efeito de entorpecentes, álcool e medicamentos, ateou fogo no próprio quarto, localizado em imóvel onde também estavam sua genitora e sua tia-avó. O Ilustre Delegado arbitrou fiança de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual não houve pagamento.

Afirma que é imperiosa a soltura do réu, considerando a inexistência de risco a ordem pública, pois não houve emprego de violência física contra as vítimas, apenas ameaça, e esse fato se deu devido a ingestão de substâncias entorpecentes e medicamentos de uso controlado diversos.

Assim, alega que

há excesso de prazo, uma vez que o
paciente
encontra-se em cárcere
preventivo há 636 (seiscentos e trinta e seis) dias, sem que
seja realizada
a devida revisão do cabimento da pena, uma vez que o inquérito se iniciou em 23/06/2020
.

A
lém disso, aduz que o juízo
a quo
não
respeitou o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único do CPP e, nem mesmo, os ditames dos arts. 306 e 648, ambos do CPP.

Deste modo requer liminarmente a concessão da liberdade provisória.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
231890
)
indeferindo o pedido liminar
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
2742067
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2761457
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

No caso dos autos, ao paciente é imputada a prática dos ilícitos previstos nos
art
s
.
132, 140 e 147, todos do Código Penal.

Salienta-se que não há discussão neste
habeas corpus
acerca dos indícios de autoria ou prova da materialidade, afirmando
a
impetrante, apenas
acerca

do excesso de prazo, da violação ao art. 316, parágrafo único do CP e

de
que
a liberdade do paciente não ostenta o ferimento a ordem pública
.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elenca
m
as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Dos autos, extrai-se apenas as argumentações

em que a própria genitora, em sede de audiência, do paciente suplica
para
que o mesmo seja liberto, pois
ele
precisa
se
submeter a uma cirurgia. Contudo, não foi colacionado cópia do termo de audiência ou documentos que identificassem o estado de saúde do acusado.

O
que se tem nas documentações acostadas é o despacho em Id. nº 2371231, no qual se relata a ameaça realizada pelo paciente a sua tia-avó, bem como o comportamento alterado d
este
, ao tentar pendurar-se nas grades da cela com uma camisa enrolada no pescoço.

Além disso, em consulta a
o processo ori
ginário nº
0009556-57.2020.8.08.0024,
constato
que foi expedida
mandado para “Afastamento do Lar Lei Maria da Penha”, em 04/08/2020.

Portanto
,
apesar dos esforços argumentativos lançados pel
a
impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

A
demais, este Egrégio Tribunal de Justiça expõe que “(...)
3. Conforme a jurisprudência do STJ e deste TJES, o prazo de revisão da prisão preventiva estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, e que a sua não observância não gera, automaticamente, a ilegalidade da custódia.

(...)”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013387, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que o feito não
se encontrava
paralisado.

Esclareço
que
o crime fora perpetrado em
24/06/2020
,
com prisão em flagrante. A denúncia,
por sua vez,
foi recebida em 16/07/2020 e em 26/10/2020 foi realizada
a primeira
audiência de instrução e julgamento.

Além disso, em 09/02/2021 e 30/06/2021, foram proferidas decisões mantendo a prisão preventiva, e, logo após, em 27/07/2021, nova audiência de instrução e julgamento fora realizada.

Após tal feito, os autos foram entregues ao Ministério Público em 28/07/2021 e devolvidos em 03/08/2021 e, novamente, entregues à impetrante, em 13/10/2021, e recebidos pelo juízo primevo em 29/11/2021.

Em 09/12/2021, os autos foram conclusos para julgamento e em 11/02/2022 convertido o julgamento em diligência, visto a necessidade verificada pelo juízo
a quo
de determinar a realização
de juntada do laudo pericial, pelo departamento responsável
, relativ
o
ao incêndio apurado nestes autos.

Nesse sentido
, diante do relato
,
não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial.

Assim, c
onforme reiterada jurisprudência, acontecerá o constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o descaso fo
r
injustificado do juízo ou da acusação. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ENTRE OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA (16 DENUNCIADO). AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXAMINADA ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

4. No caso, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva das pacientes, visto que se trata de ação penal relativamente complexa (16 denunciados) e houve necessidade de adiamento da audiência de instrução (em função da situação de pandemia pelo covid-19), redesignada para data próxima - 18/5/2021. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

5. Acerca da revisão da prisão preventiva, o Tribunal concluiu que a fundamentação, reafirmada na nova decisão, já havia sido objeto de controle pelo órgão fracionário do Tribunal estadual em duas oportunidades anteriores. Além disso, destacou a periculosidade das duas pacientes, mencionando que, de acordo com os autos, "as investigações apontaram a vinculação da paciente C. M. D. F. à facção "Os Manos", atuando na gerência das atividades de traficância exercidas na cidade de São Sebastião do Caí. Ainda, a mesma paciente era responsável por entregar tóxicos para redistribuição no Litoral.(...)”

(AgRg nos EDcl no HC 659.817/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo por ato que possa ser atribuído ao juízo, ou mesmo à acusação.

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
a
impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5002660-14.2022.8.08.0000

PACIENTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elenca
m
as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

2.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

3
.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR